Tribunal: STF
Processo: HC 254718
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade. Fração de aumento da pena. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de P.M.C.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.777.958/SP (evento 7, fls. 695-7).



    O Paciente foi condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, I, do Código Penal (evento 7, fls. 546-66).



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta falta de fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade, porquanto os elementos são inerentes ao tipo penal, incorrendo em bis in idem. Aduz desproporcionalidade na fração de incremento da pena pela circunstância judicial negativada, a qual extrapola o quantum de 1/8. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7, fl. 695):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. CULPABILIDADE NEGATIVA. DISPAROS CONTRA VEÍCULO EM MOVIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. MAIOR PERIGO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à necessidade de valorar negativamente a culpabilidade com fundamento na maior reprovabilidade da conduta – disparos de projéteis de arma de fogo contra caminhão em movimento na rodovia para viabilizar a sua subtração. 



    2. O acréscimo de 4 anos de reclusão à pena-base é proporcional, pois foram expostas a maior perigo as pessoas que passassem pela rodovia enquanto os três agentes disparavam armas de fogo contra veículo de grande peso em movimento, haja vista o risco de o motorista perder o controle da direção. 



    3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, consignou que (evento 7, fl. 562):



    “(...).



    Na primeira fase, considerados os critérios do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal. 



    O crime foi praticado com o emprego de diversas armas de fogo, além de uma das vítimas (Genivaldo) ter sido mantida refém durante a ação criminosa, o que evidencia uma maior reprovabilidade da conduta praticada. 



    Além disso, foram cinco as vítimas do delito (Genivaldo e os quatro policiais rodoviários federais), circunstância que deve ser valorada em desfavor do acusado.



    Assim, adequada a exasperação da pena-base na fração de 1/2 (metade), sendo reduzida para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    (...).”



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base. Extraio, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 7, fl. 664):



     “No que tange à culpabilidade, é mais reprovável o emprego de diversas armas de fogo pelos três agentes, que abordaram e atiraram em caminhão em movimento na rodovia para realizar a subtração do veículo. 



    Com efeito, os disparos contra veículo de grande porte e muito peso em movimento na rodovia expuseram a maior perigo o bem jurídico tutelado, o que desborda do que comumente se observa em crimes desse tipo. 



    Não era apenas a vida da vítima e dos policiais que foram colocadas em risco, mas também as pessoas que eventualmente passassem pela mesma rodovia e local, o que evidencia a necessidade de valorar negativamente a culpabilidade e a proporcionalidade do patamar de acréscimo (4 anos de reclusão).”



    Nesse sentido, observo que as instâncias anteriores valoraram negativamente - a culpabilidade - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. Ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena-base, pois, “As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime” (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. Nesse sentido, segundo estabilizado nas instâncias antecedentes, “O crime foi praticado com o emprego de diversas armas de fogo, além de uma das vítimas (Genivaldo) ter sido mantida refém durante a ação criminosa, o que evidencia uma maior reprovabilidade da conduta praticada. Além disso, foram cinco as vítimas do delito (Genivaldo e os quatro policiais rodoviários federais), circunstância que deve ser valorada em desfavor do acusado.”(evento 7 , fl. 562).



Tais circunstâncias não foram desconstituídas na presente impetração. Portanto, não há bis in idem na exasperação da pena-base, pois, tal como acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça, “necessidade de valorar negativamente a culpabilidade com fundamento na maior reprovabilidade da conduta – disparos de projéteis de arma de fogo contra caminhão em movimento na rodovia para viabilizar a sua subtração”.



    No tocante ao quantum de exasperação, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador para o delito em comento. Na esteira do ato dito coator, “O acréscimo de 4 anos de reclusão à pena-base é proporcional, pois foram expostas a maior perigo as pessoas que passassem pela rodovia enquanto os três agentes disparavam armas de fogo contra veículo de grande peso em movimento, haja vista o risco de o motorista perder o controle da direção.”.



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime tipificado no art. 157, § 3º, I, do CP foi fixada em 10 anos e 06 meses de reclusão, portanto, 03 anos e 06 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 11 anos, entre as penas mínima (07 anos) e máxima (18 anos) abstratamente cominadas ao delito mencionado. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente